Tribunal: TJDFT
Processo: 0745522-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO JUDICIAL. TESES DEFENSIVAS ANTERIORMENTE REJEITADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à arrematação judicial e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores pelo arrematante, ao fundamento de que as matérias suscitadas já haviam sido analisadas e rejeitadas em decisões anteriores no curso do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de rediscussão, em sede de agravo de instrumento, de matérias já enfrentadas em decisões judiciais não impugnadas no momento processual oportuno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, as matérias não impugnadas em momento oportuno, inclusive as conhecíveis de ofício, sujeitam-se à preclusão.
4. Caso em que a manifestação de inconformismos em sede recursal, relativos a praticamente todo o iter processual, não deduzidos oportunamente no momento adequado, encontra óbice na preclusão, na vedação ao comportamento contraditório e na boa-fé processual. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LXXVIII. CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.188.517/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 26.08.2024. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.504.053/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 11.02.2020.